Tribunal: TJBA
Processo: 8148567-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148567-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITORIA CAROLINE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por negativação indevida ajuizada em face de instituição de pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de encargos legais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, buscando a autora a majoração da indenização, a alteração do termo inicial dos juros de mora e o aumento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na origem comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço decorrente da negativação indevida sem comprovação de vínculo contratual.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 por se mostrar adequado e suficiente para compensar o dano e evitar enriquecimento sem causa.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados no patamar mínimo e insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho do patrono, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

A majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação atende aos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148567-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante VITORIA CAROLINE LIMA DE SOUZA e como apelada ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2